Tribunal: TJES
Processo: 0001510-37.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001510-37.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: ADELAIDE DA CONCEICAO BATISTA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Preenchidos os requisitos gerais de validade do negócio jurídico (artigo 104, do Código Civil) e os específicos da transação (artigos 840/850, do Código Civil), o eventual arrependimento posterior de uma das partes, a respeito dos termos em que a transação fora pactuada, não obsta a sua imperiosa homologação judicial, com a consequente extinção da relação processual.

II. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0001510-37.2019.8.08.0017

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADA: ADELAIDE DA CONCEIÇÃO BATISTA

JUIZ DE DIREITO: DR. JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Bradesco Companhia de Seguros em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais formulados em desfavor de Adelaide da Conceição Batista.

Irresignada com o posicionamento supra interpôs apelação visando a anulação de acordo formulado no bojo da ação n. 00112862-78.2011.8.08.0017 dada a ocorrência, no seu sentir, de erro essencial e vício de consentimento.

Prosseguiu narrando enriquecimento indevido da parte adversa dada a ausência de lealdade e cooperação, indicando a ocorrência de má-fé.

Ao final, vindicou pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e anular o acordo entabulado pelas partes.

Preparo recolhido tempestividade, conforme id. 4857935.

Contrarrazões sustentam que houve mero erro de direito na elaboração dos cálculos e não erro essencial, vindicando assim pela manutenção da sentença.

O acordo, objeto do pleito anulatório, fora formulado pelas partes antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório desta egrégia Câmara sob Relatoria do douto Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, protocolizado em 12.07.2018.

Em 27.07.2018, junto ao juízo originário o banco pugnou pela desistência do acordo, aduzindo, para tanto, que “
tendo em vista que, em razão de um erro material, os cálculos foram elaborados em valor superior ao devido se comparado com a condenação estipulada em sentença
”.

Enquanto isso, no bojo da ação propriamente dita em segundo grau de jurisdição, tendo em vista que o trâmite processual estava estabelecido nesta esfera, o relator homologou o acordo em 01.08.2018.

Da referida decisão, o ora apelante apresentou embargos de declaração explicando tal conjuntura ao relator, no entanto, sua irresignação fora afastada pelo não conhecimento dos aclaratórios.

Desta decisão, o banco apelante não recorreu, tendo o pronunciamento transitado em julgado.

Eminentes Desembargadores, analisando o cenário da demanda, não vislumbro razões para sucesso do apelo em julgamento e explico o porquê.

A teor da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, uma vez preenchidos os requisitos gerais de validade do negócio jurídico (artigo 104, do Código Civil) e os específicos da transação (artigos 840/850, do Código Civil),
o eventual arrependimento posterior de uma das partes, a respeito dos termos em que a transação fora pactuada, não obsta a sua imperiosa homologação judicial, com a consequente extinção da relação processual
,
in verbis
:

“Direito civil e processual civil. Ação de separação judicial e conversão em divórcio. Transação não homologada. Denúncia de uma das partes. Nulidade decretada. Ausência de vício de vontade ou de defeito insanável. -
São causas de anulabilidade da transação, conforme dispõe o art. 1.030 do CC/16 (correspondência: art. 849, caput do CC/02), o dolo, a violência, ou o erro essencial quanto à (a coação conforme terminologia do CC/02) pessoa ou coisa controversa.
Tais vícios de vontade devem ser invocados por uma das partes em ação própria.
-
Efetuada e concluída a transação, é vedado a um dos transatores a rescisão unilateral, como também é obrigado o juiz a homologar o negócio jurídico
, desde que não esteja contaminado por defeito insanável (objeto ilícito, incapacidade das partes ou irregularidade do ato).
- A não adoção de escritura pública no tocante aos bens imóveis não acarreta defeito insanável, porquanto a transação não tem o condão de constituir, modificar, transferir ou transmitir direitos reais sobre imóveis. Ela apenas declara ou reconhece direitos, nos termos do art. 1.027 do CC/16 (correspondência: art. 843 do CC/02). - A nulidade poderia ser decretada tão-só se ausente escritura pública em contrato constitutivo ou translativo de direitos reais sobre imóveis, a teor do art. 134, II do CC/16 art. 108 do CC/02), o que não se coaduna com caso em julgamento. - A dispensa de alimentos, matéria pacífica no STJ, não comporta ilicitude de objeto da transação.
- A transação efetuada e concluída entre as partes, sem qualquer mácula, seja vício de consentimento, seja defeito ou nulidade, é perfeitamente válida, o que torna inevitável sua homologação.
Recurso especial de C. M. V. parcialmente provido, para validar e homologar a transação, extinguindo-se o processo, com julgamento do mérito.”(
STJ
- REsp: 650795 SP 2004/0046059-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/06/2005, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 15.08.2005 p. 309<BR>LEXSTJ vol. 193 p. 152<BR>RSTJ vol. 195 p. 301)

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. RESCISÃO CONTRATUAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. PREVALÊNCIA. VONTADE DAS PARTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SIMPLES ARREPENDIMENTO UNILATERAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR. ART. 808, III, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA.
1 -
A transação devidamente homologada, com observância das exigências legais, sem a constatação de qualquer vício capaz de maculá-la,
é ato jurídico perfeito e acabado
, devendo produzir todos os efeitos legais e almejados pelas partes.

2 -
O simples arrependimento unilateral de uma das partes não dá ensejo à anulação do acordo homologado judicialmente. Precedentes.
3 -
Nos termos do artigo 808, III, do CPC, a extinção do processo principal, com ou sem julgamento de mérito, implica a cessação da eficácia da medida cautelar. Precedentes.
4 -
Não há falar em omissão na apreciação das questões suscitadas, pois o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos colacionados pelas partes para expressar o seu convencimento, bastando, para tanto, pronunciar-se de forma geral sobre as questões pertinentes para a formação da sua convicção.
5 -
Recurso especial conhecido e provido.”(
STJ
; REsp 617.285/SC, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2005, DJ 05/12/2005, p. 330)

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. MANDATÁRIO COM PODERES ESPECIAIS. VALIDADE. HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1.-
A circunstância de constar no instrumento de mandato apenas a designação de "procuração ad judicia", não lhe retira a validade de poderes especiais constantes expressamente do corpo do instrumento (art. 38 do CPC).
2.-

É impossível o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo.
Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa
" (Código Civil de 2002, art. 849; CC de 1916, art. 1.030).
3.-
Recurso Especial provido.” (
STJ
; REsp 825.425/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 08/06/2010)

Nesse sentido, cumpre transcrever parte das razões de decidir do Ministro Sidnei Beneti, Relator do REsp nº 825.425/MT, julgado em 18.05.2010, no qual enfatizou
a impossibilidade de ressuscitação da lide primitiva
, extinta em razão do negócio jurídico transacional, ressalvando, contudo, a possibilidade de os termos avençados e eventuais causas de anulabilidade (artigo 849
1
, CC/02) serem objeto de nova demanda judicial
,
in lliteris
:

“Por isso, enquanto não rescindida regularmente a transação, nenhuma das partes pode impedir, unilateralmente, que o juiz da causa lhe dê homologação, para pôr fim à relação processual pendente.

O certo é que, concluído, em forma adequada, o negócio jurídico entre as partes, desaparece a lide, e sem lide não pode o processo ter prosseguimento.

Se, após a transação, uma das partes se arrependeu ou se julgou lesada,
nova lide pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional. Mas a lide primitiva já está extinta
. Só em outro processo, portanto, será possível rescindir-se a transação por vício do consentimento.

O arrependimento ou a denúncia unilateral é ato inoperante no processo em que se produziu a transação, mesmo antes da homologação judicial.”

Destarte, examinados os autos, verifiquei que o acordo de vontades entabulado pelas partes em audiência,
ambas acompanhadas por seus advogados
, observou os pressupostos gerais de validade afeto aos negócios jurídicos elencados no artigo 104, do Código Civil, quais sejam, capacidade das partes; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e a forma prescrita ou não defesa em lei, o que levou a sua correta homologação pelo Juízo
a quo
.

Há de destacar que a troca de e-mails revela que o banco apelante que buscou os apelados visando entabularem acordo; que a proposta fora realizada com o valor fixo,
sem
acompanhamento de tabela com a evolução dos valores de
iniciativa do banco
e não dos credores e, ainda, que o timbre do acordo é o próprio escritório de advocacia do banco.

Estes elementos dificultam a compreensão de ocorrência de erro essencial e vício de consentimento.

Relativamente o apontamento de ocorrência de litigância de má-fé, não vislumbro que a conduta dos apelados amoldam-se a qualquer uma das hipóteses descritas no artigo 80 do CPC, observando tão somente o exercício regular do direito, não se confundindo com deslealdade processual; tampouco observei que tenha contribuído ou induzido de qualquer maneira o mencionado erro do recorrente.

Ressalto, por fim, que a hipótese em voga não se assemelha a ocorrência de erro de cálculo por parte da contadoria do juízo, situação que por vezes a jurisprudência inclina-se para conclusão de inexistência de ofensa à coisa julgada a correção superveniente.

Desta forma, não prospera a pretensão anulatória deduzida em face da sentença que homologou a transação firmada entre as partes e extinguiu o feito nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para o total de 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Art. 849, CC/02.
A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.
Parágrafo único.
A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________